Tribunal: TJDFT
Processo: 0753999-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0753999-49.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME BATISTA RODRIGUES CARDOSO IMPETRANTE: FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS em favor de GUILHERME BATISTA RODRIGUES CARDOSO, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, na Ação Penal n. 0736794-04.2023.8.07.0001, indeferiu pedido de dilação de prazo para resposta à acusação. Narra o impetrante que o paciente foi denunciado em ação penal ajuizada para apurar a prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas. Alega que, “não obstante o recebimento da denúncia e a citação dos acusados, desencadeou-se uma jornada desafiadora por parte de todas as defesas em busca do acesso integral ao material probatório coletado nas investigações. Até o momento atual, a defesa não logrou êxito em obter acesso completo aos 150 gigabytes de dados angariados durante a fase inquisitorial, sendo que apenas alguns relatórios foram juntados nos autos.” Conta que, em 18/10/2023, o cartório da vara encaminhou ofício à CORD e ao IC, solicitando a remessa da integralidade dos dados telemáticos captados durante a investigação (em especial nuvem Apple) e dos diálogos captados durante a interceptação telefônica. Aduz que, em razão da dificuldade de permitir o acesso remoto à grande quantidade de dados que estão sob custódia da autoridade policial, foi criada, junto ao Juízo, uma pasta no Sharepoint, para as defesas obterem acesso as provas. Afirma que todas as defesas apresentaram os e-mails para o cadastramento no sistema, porém, “mesmo tendo empregado todos os recursos tecnológicos disponíveis para lograr êxito no acesso aos arquivos, lamentavelmente, ao proceder com o download das pastas, constatou-se a informação de que os dados estão corrompidos (erro), prejudicando sobremaneira a visualização de qualquer conteúdo nelas contido”. Salienta que a defesa compareceu ao balcão da vara com o intuito de obter acesso aos dados, mas foi informada da impossibilidade de compartilhamento de arquivos por meio de pen drive ou HD externo, em virtude de um ataque hacker, resultando em limitações nas operações de compartilhamento de arquivos. Assevera que foi juntado ofício da CORD, onde “constatou-se que, até o momento, não foi possível realizar o download do segundo arquivo para verificação, e um dos arquivos apresenta um erro. Por fim, a CORD informou que para obter acesso aos arquivos de forma descompactada seria necessário realizar um pedido diretamente ao Instituto de Criminalística (IC), e após a descompactação, o acesso seria possível sem a necessidade de senha. Essas orientações destacam a complexidade e as etapas adicionais envolvidas para garantir o acesso pleno e desimpedido aos dados necessários para o adequado exercício do direito de defesa.” Salienta que a defesa requereu ao IC, em 07/12/2023, o acesso às provas, porém, ao tentar acessar o material,, “deparou-se com arquivos comprimidos, exigindo uma senha para acesso às informações e contendo apenas parte das provas que foi solicitado pela defesa”. Alega que a defesa requereu a prorrogação do prazo para a apresentação da resposta à acusação a partir do acesso ao material, considerando a complexidade no acesso aos dados essenciais para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, mas o pedido foi indeferido. Dessa forma, sustenta o impetrante, a violação do devido processo legal, tendo em vista que não foi garantido acesso da defesa a todos os elementos de prova disponíveis à acusação e utilizados para oferecimento da denúncia. Argumenta que “embora o laudo de informática do celular do requerente GUILHERME BATISTA possa ter sido disponibilizado no SharePoint desde 22 de novembro de 2023, isso não corresponde ao acesso integral aos dados necessários para a elaboração da resposta à acusação. Com um volume considerável de 150 gigabytes de informações, a apresentação de apenas um laudo não abrange a totalidade do material probatório, prejudicando, assim, a análise completa e efetiva dos elementos relevantes ao caso”. Em liminar, requer o sobrestamento do andamento da ação penal na origem até que seja disponibilizada à defesa a integralidade das provas que embasam a acusação, correspondente aos 150 gigabytes. No mérito, pede “a confirmação da liminar e a determinação de suspensão do processo, acompanhada da restituição do prazo para resposta à acusação pelos pacientes”. Decido. O pedido de urgência não comporta acolhimento. Na Ação Penal n. 0736794-04.2023.8.07.0001, com trâmite na 5a Vara de Entorpecentes do DF, GUILHERME BATISTA RODRIGUES CARDOSO, ora paciente, foi denunciado por incurso no artigo 33, c/c artigo 40, incisos IV e V, da Lei 11.343/2006, artigo 2o, c/c § 2o e 3o da Lei 12.850/13, artigo 1o, c/c § 4o, da Lei 9.613/98, artigos 16 e 17, da Lei 10.826/03, artigos 171, 299 e 304 do Código penal, (várias vezes). A ação penal conta com outros 10 denunciados. Insurge-se o impetrante contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, na Ação Penal n. 0736794-04.2023.8.07.0001, indeferiu pedido de dilação de prazo para resposta à acusação, nos seguintes termos: Em atenção à petição de ID n. 181102240, assevero que as mídias que interessam à defesa ainda continuam disponíveis no sistema sharedpoint para acesso. Notadamente, a integralidade dos dados referentes ao laudo de informática do celular do requerente GUILHERME BATISTA (ID n. 177579905) está disponível desde o dia 22 de novembro de 2023. Saliento, inclusive, que a defesa não conseguiu ter acesso por dificuldades técnicas em operar o sistema digital, tendo este juízo realizado a conferência da integridade dos dados em duas oportunidades distintas. Acrescento que o contato direto com o IC é uma alternativa dada para sanar a dificuldade apresentada pela defesa, não tendo o condão de suspender toda a marcha processual, em vista da existência de outros réus presos. Forte nessas premissas, indefiro o pedido defensivo de fixação de novo prazo para apresentação da resposta escrita à acusação. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Da leitura dos autos, verifica-se que o juízo tem empreendido esforços na disponibilização dos dados referentes ao material oriundo das interceptações telefônica e telemática, quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, além da quebra do sigilo de dados bancários e fiscais. De toda forma, em pese a dificuldade para acessar todos os 150 gigabytes, acentuou a MM. Juíza que “as mídias que interessam à defesa ainda continuam disponíveis no sistema share point para acesso. Notadamente, a integralidade dos dados referentes ao laudo de informática do celular do requerente GUILHERME BATISTA (ID n. 177579905) está disponível desde o dia 22 de novembro de 2023.” Não se observa, de plano, evidente constrangimento ilegal, o que recomenda o aguardo das informações para análise mais percuciente a ser feita pela e. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador